Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO DO AUTOR. DESERÇÃO. NÃO CONHECIDO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL. DÉBITOS DE ÁGUA, LUZ E IPTU. SALDOS REMANESCENTES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
2. O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que o “preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”.
3. O § 1o desse mesmo artigo esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
4. Se o autor não juntou as guias de recolhimento das custas e do preparo e nem os comprovantes de pagamento, o recurso é deserto. Inteligência do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Recurso do autor não conhecido.
5. As partes celebraram contrato de locação em 18/6/2023 com vigência até 18/2/2024, prorrogado automaticamente até 18/2/2026. A locatária pediu a rescisão em 14/7/2024.
6. O parágrafo 9o da cláusula 2a do contrato estabelece que a desistência durante a renovação automática acarretará multa contratual. Também de acordo com os termos contratuais (parágrafo 11o da cláusula 1a), o locatário ficaria isento de multa se comunicasse a desistência até 18/1/2024 (ID 68625658, pág. 4). Se o pedido de rescisão foi formulado em 14/7/2024, é devida a multa.
7. No tocante à conta de energia elétrica, a própria locatária na contestação reconhece que o “consumo de 15 dias do mês de agosto só não foi adimplido porque a ré não teve acesso ao boleto” (68627230, pág. 9). A mesma situação se deu em relação ao IPTU e ao consumo de água. Portanto, são devidas as diferenças relativas ao IPTU e às faturas de água e energia elétrica.
8. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e não provido.
9. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em relação à parte requerida ante a gratuidade que ora defiro.